Tribunal: CARF
Processo: 10830.005187/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005187/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
WALTER DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DEPENDENTE.
INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Não comprovado nos autos a relação de parentesco e a incapacidade física ou
mental para o trabalho da pessoa informada na declaração de ajuste, mantém-se
a glosa realizada pela autoridade fiscal.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005187/2009-65
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005187/2009-65

WALTER DE CARVALHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-54.306/2011, às e-fls. 30/35, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com despesas médicas e dependentes, além da compensação indevida de IRRF, em
relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 24/29, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.516,32 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
123.692,08 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 51,97
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 39/42, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a relação de dependência com a filha era necessária, uma vez que esta não possuía
meios próprios para tratamento de uma moléstia grave;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005187/2009-65

a assistência médica oferecida pelo poder público não atendia as condições exigidas
para o devido tratamento;
no ano calendário a dependente não poderia trabalhar ou subsistir com seus próprios
rendimentos;
requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas com dependente e diversas despesas médicas
relativas a dependente no decorrer do exercício sob análise. Uma vez intimado a apresentar os
comprovantes de tais despesas, o autuado não o fez, ensejando as respectivas glosas e a lavratura
da presente Notificação.
O contribuinte afirmar ter suportado todas as despesas, anexando documentação
comprobatória.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a ação fiscal, considerando
não comprovada a relação de dependência e consequentemente sendo indevida a dedução com a
despesa médica.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos anteriormente anexados, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Diante das peculiaridades das despesas suportadas pelo contribuinte, as quais
foram glosadas pela fiscalização, mister se faz separá-las para melhor análise da demanda, como
segue:
1. Dedução com Dependente:
No que concerne à aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com dependente, sem conquanto ter juntado
documentos comprobatórios.
Pois bem!
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005187/2009-65

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(grifo nosso)
Estabelece o item DEPENDENTES do Manual de Imposto de Renda Pessoa
Física – Exercício 2007, ano calendário 2006 – Modelo Completo que o contribuinte pode
deduzir R$ 1.516,32 por cada pessoa considerada dependente.
A legislação tributária faculta que o contribuinte que mantém filha em qualquer
idade, incapacitada física ou mentalmente para o trabalho, ainda que temporariamente, poderá
considera-la como sua dependente. Porém, esta incapacidade sujeita-se a comprovação com
documentação hábil e idônea.
O artigo 73 do RIR 1999 (vigente à época do fato gerador), cuja matriz legal é o §
3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprovar ou justificar as despesas efetuadas, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório.
Infere-se dos documentos apresentados pelo notificado com sua impugnação que
este não comprovou sequer a relação de dependência com a pessoa informada em sua
declaração de ajuste (certidão de nascimento), tampouco da incapacidade alegada, uma vez
não foi apresentado qualquer declaração ou laudo por profissional médico com informações
precisas acerca do diagnóstico da doença, do procedimento que foi executado, e do período de
afastamento para recuperação que impossibilitasse o exercício de qualquer atividade remunerada.
Como salientado alhures, não basta o autuado declarar que a pessoa relacionada
em sua declaração de ajuste é sua dependente e alegar possuir as respectivas comprovações.
A informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a
informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca
das provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da relação de dependência, no
entanto o recorrente não trouxe nenhum novo documento.
Desta forma, deve ser mantida a glosa face a ausência de apresentação de
documentação pertinente.
2. Despesas médicas:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005187/2009-65

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, as despesas médicas glosadas dizem respeito a gastos com
a “dependente”.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005187/2009-65

Dito isto, tendo em vista que somente podem ser considerados dependentes
aqueles em que a relação de dependência restar devidamente comprovada nos termos da
legislação vigente, e como já visto no tópico anterior, a pessoa relacionada pelo notificado em
sua declaração de ajuste não pode ser considerada sua dependente devido a ausência de
comprovação, como consequência, também são indedutíveis quaisquer despesas médicas
com esta pessoa.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital